Tribunal: TJDFT
Processo: 0721433-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721433-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: LIVIA MAIA ARAGAO D E S P A C H O Intime-se Sul América Companhia de Seguro Saúde quanto à petição de ID no 16583415. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2020 15:03:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator